Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO DA PROVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato apontado como coator atende as exigências do art. 312 do CPP, salientando, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a indicação da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria do crime, destacando, ainda, o risco que a liberdade do paciente apresenta para a ordem pública e para a integridade física da vítima, que está em pânico com a situação, havendo indícios de reiteração criminosa.

2. Não há falar em ausência de fundamentação idônea diante da indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Recebida a denúncia que imputa ao paciente a prática do crime de estupro de vulnerável, de forma alinhada ao indiciamento feito pela autoridade policial, não há como acolher a tese da defesa no sentido de que as condutas que são imputadas ao paciente revelam a prática, em tese, do crime de importunação sexual.

4. Nesta fase incipiente do processo impera o princípio do in dubio pro societate, competindo à defesa, na fase da instrução, fazer prova do alegado.

5. “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.),

6. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

7. Ordem denegada.